Tribunal: TJSP
Processo: 3003782-66.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Empregado Público / Temporário
Órgão julgador: Oscild de Lima Júnior
Órgão colegiado: 5o Grupo de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Efeitos Infringentes – O acolhimento dos embargos declaratórios predispõe a ocorrência de um dos pressupostos apontados no art. 1.022 e seus incisos, do Novo Código de Processo Civil (Lei no 13.105/15), quais sejam, a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade e até mesmo erro material, mas não podem se prestar, a não ser em casos excepcionalíssimos, a dar efeitos

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Efeitos Infringentes – O acolhimento dos embargos declaratórios predispõe a ocorrência de um dos pressupostos apontados no art. 1.022 e seus incisos, do Novo Código de Processo Civil (Lei no 13.105/15), quais sejam, a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade e até mesmo erro material, mas não podem se prestar, a não ser em casos excepcionalíssimos, a dar efeitos infringentes ao julgado – Inexistência de quaisquer dessas hipóteses.

Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000785914
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 3003782-66.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante RODRIGO SILVINO NOVAIS, é embargado ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5o Grupo de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO
CARLOS
VILLEN
(Presidente),
PAULO
GALIZIA,
TERESA
RAMOS
MARQUES, ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ, AFONSO FARO JR. E
AROLDO VIOTTI.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
OSCILD DE LIMA JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 3003782-66.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 25.423 KMS
2

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 3003782-66.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 25.423 KMS
3
VOTO No 25.423
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
No
3003782-66.2020.8.26.0000/50000
COMARCA: SÃO PAULO
EMBARGANTE: RODRIGO SILVINO NOVAIS
EMBARGADA: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Efeitos Infringentes
O acolhimento dos embargos
declaratórios predispõe a ocorrência de um dos pressupostos
apontados no art. 1.022 e seus incisos, do Novo Código de
Processo Civil (Lei no 13.105/15), quais sejam, a ocorrência
de omissão, contradição, obscuridade e até mesmo erro
material, mas não podem se prestar, a não ser em casos
excepcionalíssimos, a dar efeitos infringentes ao julgado
Inexistência de quaisquer dessas hipóteses.
Embargos rejeitados.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos
por Rodrigo Silvino Novais, em relação ao v. acórdão de fls. 43/54, que
julgou procedente a ação rescisória, para desconstituir a r. sentença e
julgar improcedente o pedido formulado nos autos da ação ordinária de
n° 0020186-31.2013.8.26.0053, com fundamento no art. 974 do CPC,
condenando o réu ao pagamento das custas, despesas processuais e
verba honorária, ora arbitrada em R$ 2.000,00, com fulcro no disposto
no art. 85, § 8°, do Novo CPC, ressalvada a gratuidade judiciária que lhe
havia sido concedida no processo de conhecimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 3003782-66.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 25.423 KMS
4
O embargante sustenta, em síntese, que
quando da sessão de julgamento do dia 31/07/2020, o douto relator
Paulo Barcellos Gatti, ao admitir o incidente de revisão de n° 0036604-
96.2019.8.26.0000, determinou o sobrestamento de todos os processos
em curso, em primeira e segunda instâncias do Tribunal de Justiça de
São Paulo, nos termos do art. 982, inciso I, do Código de Processo Civil,
que tiverem por causa de pedir a inconstitucionalidade da LF n°
10.029/2000, assim como, por reflexo, da LE n° 11.064/2002, que
disciplina o serviço auxiliar voluntário da Polícia Militar do Estado de São
Paulo.
Requer, dessa forma, que seja suprida a
omissão acerca da questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de
ofício, sendo sobrestado o presente feito até o final julgamento da
proposta de revisão da tese jurídica firmada no processo de n° 0038758-
92.2016.8.26.0000 (Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas
IRDR Tema 2 do TJSP).
É o relatório do necessário.
Conheço dos embargos de declaração opostos,
pois tempestivos, mas os rejeito no mérito.
As alegações apresentadas pelo embargante
foram devidamente esclarecidas pelo v. acórdão:
O
v.
acórdão
cuja
rescisão
se
pretende
transitou em julgado em 04 de fevereiro de 2019 e a decisão proferida
na ADIN 4.173/DF transitou em julgado posteriormente, mais
especificamente, em 16 de março de 2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 3003782-66.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 25.423 KMS
5
Viável,
portanto,
a
declaração
de
inexigibilidade do título executivo, por meio da rescisória, uma vez que
transitado em julgado antes do julgamento da ADIN pelo Supremo
Tribunal Federal, e repele a aplicação de norma reconhecidamente
constitucional, como previsto no art. 535, §§ 5° e 8°, do Novo CPC.
Como se depreende da análise dos autos, o
autor foi admitido como voluntário para prestar serviços temporários
junto à Policia Militar, consoante a Lei Federal n° 10.029/00 e a Lei
Estadual n° 11.064/02.
Estabelece, a propósito, o artigo 6o da Lei n°
10.029/2000, verbis:
Art. 6° - Os voluntários admitidos fazem jus ao
recebimento de auxílio mensal, de natureza jurídica indenizatória, a ser
fixado pelos Estados e pelo Distrito Federal, destinado ao custeio das
despesas necessárias à execução dos serviços a que se refere esta Lei.
Já o parágrafo 2o diz que a prestação
voluntária dos serviços não gera vínculo empregatício, nem obrigação de
natureza trabalhista, previdenciária ou afim.
A Lei Estadual n° 11.064/02 não determina ou
indica a aplicação de leis do funcionalismo civil aos soldados PM
temporários, mas sim a legislação aplicável no que couber aos militares
estaduais, caso contrário estaríamos criando impropriamente "agentes
públicos sem regime jurídico", e determina que o auxílio-mensal é de 2
(dois) salários-mínimos (art. 8o, inciso II).
Contudo, o Colendo Órgão Especial deste
Tribunal de Justiça julgou inconstitucionais essas duas leis, no Incidente
de
Inconstitucionalidade
9221852-31.2009.8.26.0000
(antigo
175.199-0/0), Relator A. C. Mathias Coltro, em 05 de agosto de 2009,
cuja ementa é a seguinte:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 3003782-66.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 25.423 KMS
6
“EMENTA:
INCIDENTE
DE
INCONSTITUCIONALIDADE

LEI
FEDERAL
10.029/2000 E LEI ESTADUAL 11.064/2002
QUE
DISCIPLINAM
A
CONTRATAÇÃO
DE
VOLUNTÁRIOS
TEMPORÁRIOS
PARA
AS
POLÍCIAS
MILITARES
E
CORPOS
DE
BOMBEIROS

INCONSTITUCIONALIDADES
FLAGRANTES
FORMA DE ADMISSÃO E DE
REMUNERAÇÃO
NÃO
PREVISTAS
NA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL - ENTENDIMENTO -
SUPRESSÃO
DE
DIREITOS
SOCIAIS
DO
TRABALHADOR

CONTRATAÇÃO
QUE,
ADEMAIS,
DEVERIA
OBSERVAR
O
PRÉVIO
CONCURSO PÚBLICO, JÁ QUE AS FUNÇÕES
DESEMPENHADAS POR POLICIAIS MILITARES
SÃO
PERMANENTES

INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA”.
A questão ensejou a admissão de Incidente de
Resolução de Demandas Repetitivas (n° 0038758-92.2016.8.26.0000

Tema n° 02), que fixou a seguinte tese: Aos soldados PM Temporários
contratados nos termos da Lei Estadual n° 11.064, de 2002, no âmbito
remuneratório, são devidos, além do salário pelos dias trabalhados,
apenas o décimo terceiro salário e as férias, com o respectivo acréscimo
do terço constitucional; e, para fins previdenciários, admite-se a
averbação do tempo de serviço prestado, no regime geral de previdência
social, mediante contribuição proporcional do contratante e dos
contratados. Provimento dos embargos infringentes, para prevalência do
voto vencido no julgamento da apelação
TESE JURÍDICA FIXADA e
PROVIMENTO DO RECURSO. (Rel. Designado o Des. Vicente de Abreu
Amadei, j. 30.06.2017; trânsito em julgado em 20.02.2018).
Esse entendimento vinha sendo adotado por
este relator, nos termos do artigo 985 do Código de Processo Civil, que
determina a vinculação das teses firmadas em incidente de resolução de
demandas repetitivas a todos os processos em tramitação, bem assim
aos futuros.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 3003782-66.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 25.423 KMS
7
Ocorre,
porém,
que,
em
19/12/2018,
o
Supremo Tribunal Federal, julgou a ADI no 4.173/DF, de relatoria do
Min. Alexandre de Moraes, na qual restou decidido que o serviço
voluntário prestado no âmbito das Polícias Militares deve ser
remunerado conforme a Lei Federal n° 10.029/00, ou seja, na forma de
auxílio mensal indenizatório. Assim a ementa do julgado:
FEDERALISMO E RESPEITO ÀS REGRAS DE
DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIA. LEI FEDERAL
10.029/2000. COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA
NORMAS GERAIS NA PREVISÃO DE PRESTAÇÃO
VOLUNTÁRIA DE SERVIÇOS AUXILIARES NAS
POLÍCIAS MILITARES E CORPO DE BOMBEIROS
MILITAR (CF, ARTS. 22, INCISO XXI E 144, §
7o). CONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE
RAZOABILIDADE NA FIXAÇÃO DE LIMITES DE
IDADE. PROCEDÊNCIA PARCIAL.
1. As regras de distribuição de competências
legislativas são alicerces do federalismo e
consagram a fórmula de divisão de centros de
poder em um Estado de Direito. A própria
Constituição Federal de 1988, presumindo de
forma
absoluta
para
algumas
matérias
a
presença do Princípio da Predominância do
Interesse, estabeleceu, a priori, diversas competências para cada um dos entes
federativos e, a partir dessas opções, pode ora
acentuar
maior
centralização
de
poder,
principalmente na própria União (CF, art. 22),
ora permitir uma maior descentralização nos
Estados-Membros e nos Municípios (CF, arts. 24
e 30, I).
2. A Lei Federal 10.029/2000, que estabeleceu
os parâmetros de organização de serviços
voluntários nas Polícias Militares e nos Corpos
de Bombeiros Militares, possui caráter nacional
e foi editada dentro dos limites da competência
da União (arts. 22, XXI, e 144, § 7o, da CF).
Precedentes.
3.
É
incompatível
com
a
Constituição
a
limitação máxima de idade para a prestação de
quaisquer serviços voluntários na Polícia Militar
e
no
Corpo
de
Bombeiros
Militar.
Inconstitucionalidade material da expressão “e
menores de vinte e três anos”, constante do
inciso I do art. 3o da Lei Federal 10.029/2000,
por ausência de razoabilidade.
4. Ao dispor que os voluntários por ela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 3003782-66.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 25.423 KMS
8
disciplinados terão direito ao recebimento de
auxílio
mensal
de
natureza
indenizatória
“destinado ao custeio das despesas necessárias
à execução dos serviços a que se refere essa
lei” (art. 6o), sem a configuração de “vínculo
empregatício” ou de “obrigação de natureza
trabalhista,
previdenciária
ou
afim”,
em
decorrência da relação jurídica constituída (art.
6o, § 2o), a Lei Federal 10.029/2000 não viola o
artigo 37, I, II e IX, da Constituição Federal,
dada a diversidade da natureza dos vínculos
jurídicos estabelecidos.
5. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada
parcialmente procedente.
Disso se extrai que tanto a tese fixada no IRDR
n° 0038758-92.2016.8.26.0000 quanto o entendimento firmado no
Incidente de Inconstitucionalidade de n° 9221852-31.2009.8.26.0000
(antigo n° 175.199-0/0-00) estão realmente superados. Não subsiste
razão para que não prevaleça a disciplina da Lei Estadual n° 11.064/02,
editada com base na Lei Federal n° 10.029/2000, e que estabelece o
pagamento exclusivo de auxílio mensal como contraprestação ao
trabalho prestado pelos soldados temporários.
A r. sentença cuja desconstituição se pretende,
ao reconhecer direitos de servidores concursados (verbas trabalhistas)
ao autor, ora réu, admitido como voluntário para prestar serviços
temporários junto à Polícia Militar (Lei Federal n° 10.029/00 e Lei
Estadual n° 11.064/02), afronta o recentemente decidido pelo Supremo
Tribunal Federal, o qual, inclusive, tem reiteradamente reformado as
decisões deste Tribunal, para julgar improcedentes ações como essas.
Nesse sentido, julgados do Supremo Tribunal
Federal: ARE no Recurso Extraordinário com Agravo no 1.033.217,
Relator Ministro Gilmar Mendes, DJe 29/08/2019; ARE no 1197268,
Relatora Ministra Carmen Lúcia, DJe 03/06/2019; RE no 1.177.605,
Relator Ministro Edson Fachin, DJe 03/05/2019; ARE no 1.174.269,
Relator Ministro Roberto Barroso, DJe 06/05/2019; ARE no 979.220,
Relator Ministro Celso de Mello, DJe 06/05/2019; e ARE no 1.061.953,
Relator Ministro Edson Fachin, DJe 20.5.2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 3003782-66.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 25.423 KMS
9
Ademais, trata-se de rescisão de acórdão que
está em desacordo com entendimento do STF, não havendo razão para
sobrestamento do feito com base no incidente de revisão mencionado.
Dessa forma, há, nestes embargos, clara
tentativa de reapreciação da matéria já julgada no acórdão proferido, isto
porque, nas razões expostas em sua peça processual, o embargante não
aponta nenhum dos vícios dispostos no art. 1.022 e seus incisos, do
Novo Código de Processo Civil (Lei n° 13.105/15), quais sejam, a
ocorrência de omissão, contradição, obscuridade, ou até mesmo de erro
material.

Assim, eventual apreciação do pedido formulado
nos presentes embargos acarretaria indubitável reapreciação do mérito e,
até mesmo, na hipótese de acolhimento dos referidos embargos, dar-se-
iam efeitos infringentes ao referido julgado.
Como é cediço, os embargos de declaração não
se prestam à manifestação de inconformismo da parte em relação à
decisão proferida.

Veja-se, a propósito, julgado publicado no
Informativo no 0046, do Superior Tribunal de Justiça, período: 7 a 11 de
fevereiro de 2000, a pedido de sua Quinta Turma:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REEXAME DA
MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
O Tribunal a quo acolheu os embargos de
declaração, com efeitos infringentes, para não
reconhecer o direito dos autores ao reajuste de
84,32% referente à variação do IPC em março
de 1990, em virtude do entendimento firmado
no STF contrário ao aumento. A Turma deu
provimento ao recurso porque o entendimento
neste Superior Tribunal e no Supremo Tribunal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 3003782-66.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 25.423 KMS
10
Federal é de que os embargos declaratórios não
são meio processual adequado para reexame
da matéria de mérito com o objetivo de ajustá-
la
à
orientação
posteriormente
firmada.
Precedentes citados - no STJ: EDcl no EREsp
75.197-SP, DJ 23/6/1997; REsp 141.758-DF,
DJ 1o/2/1999; REsp 137.041-RS, DJ 2/3/1998,
e EDcl no MS 6.311-DF, DJ 17/12/1999; - no
STF: EDcl no ROMS 22.835-4, DJ 23/10/1998, e
Ag 165.432-PR, DJ 3/10/1997. (REsp 199.438-
RJ,
Rel.
Min.
Felix
Fischer,
julgado
em
8/2/2000, publicado no Informativo no 0046,
Período: 7 a 11 de fevereiro de 2000, da Quinta
Turma) (g.n.)

Oportuna, nesta linha de raciocínio, a descrição
de trecho do acórdão prolatado pela Corte Especial, do Egrégio Superior
Tribunal de Justiça, que rejeitou, à unanimidade, os Embargos de
Declaração em Sentença Estrangeira Contestada no 833, publicado no
Diário de Justiça de 29.06.2007, p. 261, cujo Relator foi o Ministro Luiz
Fux, a saber:
...Os embargos de declaração são cabíveis
quando houver no acórdão ou sentença, omissão, contradição ou obscuridade, nos
termos do art. 535, I e II, do CPC, ou para
sanar
erro
material.
2.
Inocorrentes
as
hipóteses de omissão, contradição, obscuridade
ou erro material, não há como prosperar o
inconformismo, cujo real objetivo é a pretensão
de reformar o decisum, o que é inviável de ser
revisado em sede de embargos de declaração,
dentro dos estreitos limites previstos no artigo
535 do CPC...

O Pleno do Supremo Tribunal Federal também
já se manifestou sobre o assunto, da seguinte forma:
Embargos
de
declaração
em
recurso
extraordinário. 2. Decisão firmada pelo Plenário
desta
Corte.
3.
Inocorrência
de
omissão,
contradição
ou
obscuridade.
4.
Efeitos
infringentes.
Inviabilidade
por
meio
dos
embargos de declaração. 5. Embargos de
declaração rejeitados.

Decisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 3003782-66.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 25.423 KMS
11
O
Tribunal,
à
unanimidade,
rejeitou
os
embargos de declaração, nos termos do voto do
Relator. Ausente, justificadamente, o Senhor
Ministro Celso de Mello. Presidiu o julgamento a
Senhora Ministra Ellen Gracie.
Plenário, 03.08.2006. (RE-ED 426059/SC

Embargos
de
Declaração
no
Recurso
Extraordinário, Relator Ministro Gilmar Mendes,
julgado em 03/08/2006, Tribunal Pleno, DJ
27.10.2006, p. 32).
Ante o exposto, tendo em vista a inexistência
de qualquer vício no julgado embargado, meu voto é pela rejeição destes
embargos declaratórios.
OSCILD DE LIMA JÚNIOR
Relator